Tribunal: CARF
Processo: 10875.906837/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.906837/2018-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.369 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto convocado), Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
O Recorrente apresentou, perante a Receita Federal, via PER/DCOMP no
34058.45929.100818.1.7.04-5658, Pedido de Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior
de Imposto de COFINS – Não Cumulativa – Código de Receita 5856, efetuado em 25.05.2018 e
relativo ao período de apuração de 30.04.2018.
No entanto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos não
reconheceu o crédito objeto do PER/DCOMP no 34058.45929.100818.1.7.04-5658 e não
homologou a respectiva compensação.
Nesse sentido, o Recorrente apresentou, em 19.03.2019, manifestação de
inconformidade, enfatizando que o fundamento adotado no R. Despacho Decisório não
encontrava suporte no Direito e na realidade fática, uma vez que seu crédito atingia no momento
da transmissão do PER/DCOMP no 34058.45929.100818.1.7.04- 5658, o valor de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.906837/2018-66
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.906837/2018-66

119.665,85, que se refere, exclusivamente, ao montante recolhido a maior / indevidamente a
título de COFINS, em 25.05.2018, atinente ao período de apuração de 30.04.2018.
Isso porque em seu recurso, o Recorrente relatou ter equivocadamente informado
em sua DCTF original de abril de 2018, como devido a título de COFINS / Código de Receita
5856, no período de apuração de abril de 2018, o valor de R$ 1.358.606,60, o qual foi recolhido,
via DARF, em 25.05.2018, na quantia de R$ 1.259.752,81 e a parcela, no importe de R$
98.853,79, que está com a exigibilidade suspensa, por força do “Depósito Judicial do Montante
Integral” questionado no Mandado de Segurança no 00078006-18.2-015.4.03.6119, em trâmite
perante a MM. 2a Vara da Justiça Federal em Guarulhos, no qual é pleiteada a não incidência do
PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, nos termos do inconstitucional e ilegal Decreto no
8.426/2015.
Além disso, o recorrente aduz que, os próprios registros da Receita Federal
atestam que:
(i) a DCTF original de abril de 2018 foi cancelada e a DCTF retificadora
transmitida pelo Recorrente foi devidamente recepcionada em 22.02.2019; e
(ii) na EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – CONTRIBUIÇÕES” do
período de apuração abril de 2018, transmitida em 29.06.2018 (doc. 19 da manifestação de
inconformidade – fls. 260), foi informado o valor correto devido a titulo de COFINS – Código
de Receita 5856, ou seja, R$ 1.238.940,75.
Além disso, o Recorrente esclareceu que, por força da decisão lavrada, em juízo
de retratação, pela 6a Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do
Mandado de Segurança no 0009603-10.2007.4.03.6119, foi concedida a segurança para autorizar
a não inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e COFINS, em conformidade com a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral firmada no Recurso
Extraordinário no 574.706.
Ou seja, o recorrente reconhece que, por equívoco ocorrido na apuração da
COFINS do período de abril de 2018 - data em que já estava vigente e produzia efeitos a decisão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região -, o mesmo inicialmente apurou e recolheu a referida
contribuição sem considerar os efeitos da decisão lavrada no Mandado de Segurança no
0009603-10.2007.4.03.6119, publicada no D.E. de 05.03.2018, ou seja, com a indevida inclusão
do ICMS em sua base de cálculo.
Em decorrência do referido procedimento, a COFINS foi apurada, informada em
DCTF e satisfeita a maior, gerando, após o devido ajuste na apuração da contribuição, o crédito
de R$ 119.665,85 discriminado na Planilha de Apuração do recolhimento a maior da
contribuição e objeto da compensação vinculada ao PER/DCOMP no
34058.45929.100818.1.7.04-5658.
O recorrente informa que a não homologação da compensação deveu-se, de modo
exclusivo, ao fato da Receita Federal não ter considerado as informações constantes em seus
bancos de dados, na DCTF retificadora de abril de 2018 e na EFD do mesmo período, que
comprovam que o Recorrente devia à COFINS, no período de apuração abril de 2018, a quantia
de R$ 1.238.940,75, bem como que a diferença entre o valor devido e os montante depositado
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.906837/2018-66

judicialmente (R$ 98.853,79) acrescido do recolhimento efetuado de R$ 1.259.752,81,
materializa o indébito de R$ 119.665,85, passível de compensação.
Assim, enfatizou o Recorrente que a existência do crédito compensado deveria,
quer por força do dever de busca da verdade material, quer sob pena de cerceamento do seu
direito de defesa, ser reavaliada, quando do julgamento desta manifestação de inconformidade,
em especial mediante (i) a análise de documentos apresentados e constantes nos bancos de dados
da Receita Federal; (ii) diligências administrativas, essas indispensáveis, na espécie, em
decorrência da grande quantidade de documentos envolvidos no período de apuração de abril de
2018 e da absoluta impossibilidade prática do Recorrente acostá-los ao presente apelo; e (iii) a
realização de prova pericial.
No entanto, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, adotando como fundamentos centrais (i) a ausência de
definitividade do julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 574.706, paradigma esse utilizado como justificativa para o procedimento da
empresa, (ii) o não atendimento dos requisitos de suspensão de exigibilidade previstos no artigo
151 do Código Tributário Nacional pela decisão proferida no Mandado de Segurança no
0009603- 10.2007.4.03.6119/SP, e (iii) a pretensa ausência de provas idôneas e suficientes para a
comprovação do direito creditório vinculado ao PER/DCOMP no 34058.45929.100818.1.7.04-
5658, bem como entendendo descabida, na espécie, a produção da prova pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Consoante análise do relatório supracitado, em respeito ao Princípio da Verdade
Material, o que ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendo que o processo deva
ser convertido em diligência.
Isso porque o sistema processual tributário permite a flexibilização da norma
contida no art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, sob pena de se invalidar um dos princípios mais
caros do processo administrativo, qual seja, o da busca pela verdade material.
O próprio recorrente reconhece que, por equívoco ocorrido na apuração da
COFINS do período de abril de 2018 - data em que já estava vigente e produzia efeitos a decisão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região -, o mesmo inicialmente apurou e recolheu a referida
contribuição sem considerar os efeitos da decisão lavrada no Mandado de Segurança no
0009603-10.2007.4.03.6119, publicada no D.E. de 05.03.2018, ou seja, com a indevida inclusão
do ICMS em sua base de cálculo.
Além disso, o recorrente informa que em decorrência do referido procedimento, a
COFINS foi apurada, informada em DCTF e satisfeita a maior, gerando, após o devido ajuste na
apuração da contribuição, o crédito de R$ 119.665,85 discriminado na Planilha de Apuração do
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.369 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.906837/2018-66

recolhimento a maior da contribuição e objeto da compensação vinculada ao PER/DCOMP no
34058.45929.100818.1.7.04-5658.
Ou seja, para o recorrente, a não homologação da compensação deveu-se, de
modo exclusivo, ao fato da Receita Federal não ter considerado as informações constantes em
seus bancos de dados, na DCTF retificadora de abril de 2018 e na EFD do mesmo período, que
comprovam que o mesmo devia à COFINS, no período de apuração abril de 2018, a quantia de
R$ 1.238.940,75, bem como que a diferença entre o valor devido e os montante depositado
judicialmente (R$ 98.853,79) acrescido do recolhimento efetuado de R$ 1.259.752,81,
materializa o indébito de R$ 119.665,85, passível de compensação.
Por todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa de origem verifique a documentação acostada aos autos e se pronuncie
a respeito da materialidade do direito creditório, considerando todos os argumentos e
documentos apresentados pelo Recorrente.
Após, dar ciência ao Recorrente, abrindo-lhe prazo para se manifestar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 437
DF CARF MF
Original